Tribunal: TJSP
Processo: 1500370-95.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Tráfico – Abordagem motivada por delação – Relatos policiais coerentes – Porte de 05 porções de "crack" – Guarda de outras 30 em casa – Apreensão ratificada por namorada – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas-base – Exasperação – Má antecedência – Não configuração – Condenação antiga e processo em andamento – Decurso do prazo expurgador do art. 64, I, do CP –

Ementa:
Tráfico – Abordagem motivada por delação – Relatos policiais coerentes – Porte de 05 porções de "crack" – Guarda de outras 30 em casa – Apreensão ratificada por namorada – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas-base – Exasperação – Má antecedência – Não configuração – Condenação antiga e processo em andamento – Decurso do prazo expurgador do art. 64, I, do CP – Aplicação analógica – Súmula 444 do STJ – Quantidade de droga não autorizadora do acréscimo – Art. 42 da Lei 11.343/06 – Redução aos pisos.
Reincidência – Aumento adequado – Agravante impede privilégio, obriga equipamento mais gravoso e, ante a sanção aplicada, obsta a substituição.
Parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000191368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500370-95.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante DEIVID
FERNANDO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "acolheram parcialmente o apelo
de Deivid Fernando de Oliveira para, afastadas as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, reduzir suas penas a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500370-95.2019.8.26.0079 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500370-95.2019.8.26.0079
Apelante: DEIVID FERNANDO DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Botucatu
Voto no 40.350
Tráfico
Abordagem motivada por delação
Relatos
policiais coerentes Porte de 05 porções de “crack”
Guarda de outras 30 em casa Apreensão ratificada por
namorada
Suficiência de provas
Manutenção da
condenação.
Penas-base
Exasperação
Má antecedência
Não
configuração
Condenação antiga e processo em
andamento Decurso do prazo expurgador do art. 64, I, do
CP
Aplicação analógica
Súmula 444 do STJ
Quantidade de droga não autorizadora do acréscimo Art.
42 da Lei 11.343/06 Redução aos pisos.
Reincidência Aumento adequado Agravante impede
privilégio, obriga equipamento mais gravoso e, ante a
sanção aplicada, obsta a substituição.
Parcial provimento ao recurso.
Deivid Fernando de Oliveira foi condenado pelo MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Botucatu a 06 (seis) anos, 09
(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo
unitário, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
Inconformado, pleiteia a absolvição por falta de provas.
Subsidiariamente, busca a redução das penas.
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
283/286),
a
D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, em 12 de fevereiro de 2019, o
apelante trazia consigo e tinha em depósito substâncias entorpecentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500370-95.2019.8.26.0079 -Voto no
3
destinadas a entrega e consumo de terceiros. Policiais militares receberam
informação sobre a venda de drogas em certo endereço e para lá seguiram,
avistando o réu em frente a imóvel. Ao perceber a aproximação dos PMs,
dispensou algo. Revistado, nada trazia de ilícito. O pacote lançado ao solo
continha 05 (cinco) pedras de crack (0,95g) embaladas individualmente. Em
busca na residência, apreendidas outras 30 (trinta) porções da mesma
substância (5,46g), todas dentro de gaveta de cômoda no quarto do
acusado, além de R$ 218,80 em dinheiro trocado.
Interrogado, Deivid alegou inocência. Estava em casa com
namorada quando seis policiais pediram para abrir o portão. Permitiu que
ingressassem no imóvel e nada de ilícito encontraram. Possuía R$ 230,00,
recebidos por “bicos” como servente de pedreiro. “As drogas apareceram
apenas na delegacia”. Sofre perseguição policial.
Os PMs Fábio Quiroga Contador e Tiago Daniel Correa de
Moraes Alves relataram que motivada a diligência por denúncia anônima
que reportava o comércio de entorpecente pelo réu na própria casa. Viram-
no na porta. Dispensou algo momentos antes da abordagem. Tratava-se de
cinco pedras de crack. Franqueada a entrada no imóvel, localizaram no
quarto de Deivid mais 30 porções do mesmo tóxico e carteira com R$
218,00. Namorada acompanhou a apreensão. Fábio acrescentou que
“vinha recebendo informação da traficância há dois ou três meses”.
Maria Isabel Muloto Tarrento disse que pernoitara na
residência do namorado e viu a polícia encontrar droga do quarto.
O entorpecente foi periciado (fls. 89/95).
Diante de tal quadro, inviável a absolvição requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500370-95.2019.8.26.0079 -Voto no
4
Embora o apelante negue relação com a cocaína, nenhuma
dúvida de que as porções a ele pertenciam. Em depoimentos firmes e
coerentes, os milicianos narraram que, alertados por notícia anônima,
seguiram para a casa do réu e o viram dispensar na rua sacola com parte
da droga. Na sequência e na presença de Maria Isabel, encontraram mais
crack dentro do imóvel. A namorada do apelante confirmou a apreensão no
interior da residência, desmentido a versão do sentenciado de que o
narcótico teria surgido somente na delegacia. Ademais, a forma
individualizada de acondicionamento da substância indica que se destinava
ao comércio. Note-se que um dos PMs ainda aludiu à existência de várias
outras denúncias de envolvimento de Deivid com a traficância.
No tocante às penas, a r. sentença comporta reforma.
Ao majorar as básicas em 1/6, o Juiz aludiu à má
antecedência do acusado e à quantidade de entorpecentes apreendidos,
“35 porções de 'crack'” (fls. 201/202 e 243).
Ocorre que os processos referidos não se prestavam para a
identificação da primeira circunstância. O de no 0015677-86.2007 consiste
em condenação antiga, transitada em julgado para as partes em 2010.
Superado o lapso depurador do art. 64, I, do Código Penal, aplicado
analogicamente à má antecedência, os episódios não servem para
configurar recidiva ou qualquer título em desfavor do réu (STJ, RHC
2.227-2, rel. Vicente Cernicchiaro, DJU de 29.03.93, p. 5.267).
Sobre o tema, a Primeira Turma do STF decidiu que “a
interpretação do disposto no inciso I do artigo 64 do Código Penal deve ser
no sentido de se extinguirem, no prazo ali preconizado, não só os efeitos
decorrentes da reincidência, mas qualquer outra valoração negativa por
condutas pretéritas praticadas pelo agente” (...). “Se essas condenações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500370-95.2019.8.26.0079 -Voto no
5
não mais prestam para o efeito da reincidência, que é o mais, com muito
maior razão não devem valer para os antecedentes criminais, que é o
menos” (HC 119200/PR
rel. Min. Dias Toffoli
j. 11/02/2014
DJ
20/02/2014).
Já o processo 0023587-28.2011, conforme anotado pelo
próprio Magistrado, está em andamento, pois pendente recurso interposto
pela defesa. Desse modo, por ainda militar em favor do réu a presunção
constitucional de inocência, inidôneo tal registro para o fim consignado.
Evidentemente, não se pode afastar a possibilidade de que venha a ser
absolvido. Aliás, a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça estabelece
ser “vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso
para agravar a pena-base”.
O montante de droga tampouco autoriza exasperação.
Apesar do número de porções, baixo o peso total apreendido, inferior a 7g
(sete gramas).
Ora, só se poderia falar que mais reprovável a conduta, a
justificar censura diferenciada, se expressivo o volume encontrado e, por
conseguinte, maior o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
Vale lembrar que o art. 42 da Lei 11.343/06 alude não só à
natureza da substância, mas também à quantidade, pouco significativa no
caso. Parece claro que os fatores devem ser considerados cumulativamente.
As sanções básicas, dessa forma, retornam aos menores
patamares.
Na segunda fase do cálculo, mantida a elevação de 1/6

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500370-95.2019.8.26.0079 -Voto no
6
pela comprovada reincidência (fls. 197/198), as reprimendas alcançam 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa de 583 (quinhentas e
oitenta e três) diárias.
Ante a recidiva, consoante expresso no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/06, incabível a identificação do privilégio.
Pelo mesmo motivo, considerada ainda a sanção imposta,
inviável regime inicial diverso do fechado e substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos.
Frente ao exposto, acolhe-se parcialmente o apelo de
Deivid Fernando de Oliveira para, afastadas as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, reduzir suas penas a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo
unitário.
VICO MAÑAS
Relator